Tribunal: STF
Processo: ARE 1432989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8176/90. PRETENSÃO DIRIGIDA PELA DEFESA TÉCNICA REQUERENDO EM PRELIMINAR, O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA E PELA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ANTE O INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DE NOVOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, BEM COMO, POR NÃO TER PROFERIDO QUALQUER DECISÃO A RESPEITO DO PEDIDO DEFENSIVO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, ADUZ EM SUAS PONDERAÇÕES FÁTICAS A INEXISTÊNCIA DO ILÍCITO PENAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER O ACUSADO ABSOLVIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. COMO SE SABE, A DISCIPLINA QUE REGE AS NULIDADES NO PROCESSO PENAL LEVA EM CONSIDERAÇÃO, EM PRIMEIRO LUGAR, A ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, SEM TOLERAR ARBITRARIEDADES OU EXCESSOS QUE DESEQUILIBREM A DIALÉTICA PROCESSUAL EM PREJUÍZO DO ACUSADO. POR ISSO, O RECONHECIMENTO DE NULIDADES É NECESSÁRIO TODA VEZ QUE SE CONSTATAR A SUPRESSÃO OU A MITIGAÇÃO DE GARANTIA PROCESSUAL QUE POSSA TRAZER AGRAVOS AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POR OUTRO LADO, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE UM ATO PROCESSUAL DEVE SER PRECEDIDA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRAVO CONCRETO SUPORTADO PELA PARTE, SOB PENA DE SE PRESTIGIAR APENAS A FORMA, EM DETRIMENTO DO CONTEÚDO DO ATO. NESTE ASPECTO, NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA, EIS QUE O MAGISTRADO PRIMEVO, ATUOU COM REGULARIDADE O CUMPRIMENTO DE SEU MISTER, PERMITINDO À DEFESA A LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS, DE ACORDO COM OS SEUS REQUERIMENTOS, OBSTANDO DEVIDAMENTE ATOS PROTELATÓRIOS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DA MESMA FORMA, INCABÍVEL A NULIDADE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO PROFERIU QUALQUER DECISÃO A RESPEITO DO PEDIDO DEFENSIVO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, HAJA VISTA QUE EM QUE PESE O ACUSADO TER DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA, TAL DIREITO NÃO É ABSOLUTO, UMA VEZ QUE O JULGADOR É DIRECIONADO PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA, JÁ QUE É ELE O DESTINATÁRIO IMEDIATO DE TODA ATIVIDADE PROBATÓRIA, CABENDO A ELE DECIDIR A RESPEITO DA CONVENIÊNCIA DA PROVA. LADO OUTRO, É DE SE CONSIGNAR QUE O COMPORTAMENTO DA DEFESA, NESTE CASO, VIOLA A PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, MATERIALIZADO NO FATO DE QUE MESMO ATUANDO DE FORMA ATIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SILENCIOU SOBRE PEDIDO DE PERÍCIA FEITO NA DEFESA PRÉVIA, PARA, ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUESTIONAR A AUSÊNCIA DO SEU DEFERIMENTO, SOB O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ACRESCENDO-SE QUE CONSTA DA ASSENTADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, QUE PELAS PARTES FOI DITO QUE NÃO TINHAM MAIS PROVAS A PRODUZIR NEM DILIGÊNCIAS A REQUERER, PUGNANDO A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. NESSE SENTIDO TAMBÉM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA IMPEDE O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COM EFEITO, EM SEDE DE NULIDADES, NÃO HÁ COMO OLVIDAR-SE O PRIMADO DO “NE PAS DE NULITÈ SANS GRIEF”, CONSUBSTANCIADO NA EXATA REDAÇÃO DO ARTIGO 563 DO DIPLOMA DE RITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. TRATANDO-SE DE CRIME FORMAL, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, BASTA QUE INCORRA NO TIPO PENAL, RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO A INFRINGÊNCIA AO COMANDO NORMATIVO INSERTO NO ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI N. 8176/90, DIANTE DAS NARRATIVAS TOMADAS EM JUÍZO, EM SEDE POLICIAL, BEM COMO, DO LAUDO DE EXAME EM LOCAL ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA CARLOS ÉBOLI, EIS QUE NO TESTE REALIZADO POR MEIO DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO MALETA "SISTEMA DE CALIBRAÇÃO - DISPENSER GNV" (N. SÉRIE S0506 / FABRICANTE METROVAL 75200059 - TOTALIZADOR DE MASSA M26350316), CONSTATOU-SE QUE O POSTO EXAMINADO POSSUÍA 4 "DISPENSER'S" (8 BICOS) PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GNV, SENDO QUE EM TRÊS "DISPENSER'S" (6 BICOS), APÓS A CONSULTA DO VALOR DA MASSA ESPECÍFICA, VERIFICOU-SE QUE O EQUIPAMENTO ENCONTRAVA-SE PROGRAMADO COM UM VALOR INFERIOR AO INDICADO PELA CONCESSIONÁRIA NATURGY E QUE AO REALIZAR O DE CALIBRAÇÃO EM UM DOS BICOS ALEATORIAMENTE, PODE-SE CONSTATAR O ERRO MÉDIO DE +15,713% (CONTRA; O CLIENTE). DE OUTRO MODO, EM QUE PESE À TENTATIVA DE ESCUSA EM NEGAR QUE O ORA ACUSADO TIVESSE CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE NA REVENDA DO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GNV), TRANSFERINDO A RESPONSABILIDADE ATÉ MESMO À EMPRESA BR, QUE PRESTAVA SERVIÇOS REPARATIVOS E DE MANUTENÇÃO NO POSTO DE ABASTECIMENTO IMPERIAL 2000 LTDA., O FATO É QUE, DE ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL ACOSTADO AOS AUTOS, O ACUSADO, COMO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE EMPRESARIAL, POSSUI INGERÊNCIA SOBRE TODAS AS ATIVIDADES DO ALUDIDO ESTABELECIMENTO, ZELANDO PELO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE, FISCALIZANDO E SUPERVISIONANDO TODA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. A REPRIMENDA CORPORAL FOI DEVIDAMENTE ASSENTADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS FOI SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E ESTABELECIDO O REGIME INICIAL ABERTO NA HIPÓTESE DE REVERSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente